Tribunal: TJES
Processo: 5002211-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002211-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANA KARLA CARVALHO ARAUJO CORREA DE JESUS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVAL PRESTADO SOB SUPOSTO ERRO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito que deferiu tutela de urgência para (i) determinar a retirada dos dados da autora do cadastro de inadimplentes e (ii) suspender as cobranças referentes à cédula de crédito nº 979.209.934 até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária ali fixada.

2)
A agravada alega ter sido induzida a erro ao assinar a cédula de crédito como avalista, acreditando se tratar de mera testemunha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspensão da cobrança e exclusão dos cadastros de inadimplentes; (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A presença de elementos probatórios que indicam que a agravada, auxiliar administrativa com salário mínimo, não possuía capacidade financeira para assumir obrigação de cerca de R$ 300.000,00, reforça a verossimilhança da alegação de vício de consentimento por erro substancial.

5)
A negativa de que a agravada tinha ciência da condição de avalista e a desproporcionalidade entre a condição econômica e a obrigação assumida justificam a suspensão das cobranças e da negativação até a instrução completa do feito.

6)
A multa diária, arbitrada em R$ 600,00, limitada a R$ 3.000,00, está dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando a finalidade coercitiva da medida e o porte econômico do banco agravante, em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de indícios de vício de consentimento por erro essencial e de desproporcionalidade entre a obrigação assumida e a condição econômica do avalista justifica a concessão de tutela de urgência para suspender a negativação e a cobrança.

2. A fixação de multa diária deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando se mostra adequada à finalidade coercitiva e compatível com a capacidade econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CC, incisos I e II do art. 104, e art.138.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016, DJe 14.12.2016; TJES, Apelação Cível nº 023140006240, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 13.07.2021, pub. 05.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à decisão que, em sede de
ação declaratória de inexistência de débito,
deferiu tutela de urgência para determinar a retirada dos dados da agravada do cadastro de inadimplentes e suspender as cobranças referentes à cédula de crédito nº 979.209.934 até o julgamento da demanda principal.

Na demanda originária, a agravada alega ter sido induzida a erro ao assinar, como avalista, cédula de crédito bancário em nome de empresa em que trabalha, pois acreditava que seria incluída apenas como testemunha.

A negativação está devidamente comprovada em extrato de pendências financeiras do SPC/SERASA (ID 56619555), no qual a recorrida, auxiliar administrativo da empresa "Zacarias Diesel", figura como avalista em contratos mantidos com a instituição financeira na modalidade de conta empresarial.

Com efeito, há indícios contundentes de que a agravada, que recebe um salário mínimo (ID 56619559), não possuía capacidade econômica para assumir obrigação em contratos de quase R$ 300.000,00 tomadas pela empregadora, fato que põe em xeque a validade do aval firmado.

Ademais, a hipossuficiência financeira da agravada torna verossímil a tese de vício de consentimento por erro substancial, o que justifica a necessidade de suspensão da cobrança e da negativação até a completa instrução probatória.

Quanto à multa diária, a cominação constitui técnica de execução por coerção, com a finalidade de exercer pressão psicológica tendente a impor o cumprimento da decisão judicial.

O valor da multa deve ser fixado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com o valor da obrigação principal, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais, conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. MULTA DIÁRIA. DEMORA DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NÃO URGENTE. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ÔNUS EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR: Não há que se falar em ausência de fundamentação e nulidade em relação à Sentença objurgada, porquanto, embasada no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e no dispositivo legal do Artigo 461, §6°, do Código de Processo Civil de 1973, aplicados ao caso dos autos de forma clara e objetiva. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO: Segundo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
.
( STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 023140006240, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021)

Sob esse prisma, não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor fixado em R$ 600,00, limitado a R$ 3.000,00, pelo douto juízo
a quo
, haja vista o porte econômico do recorrente.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.